Tribunal: STF
Processo: ARE 1412022
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. VEÍCULO PRÓPRIO. CABIMENTO. DESCONTO DE 6%. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE JUROS. DIFERIMENTO. 1. O auxílio-transporte constitui vantagem de caráter indenizatório, integrando a remuneração do servidor público federal, nos termos do art. 49, inciso I, combinado com o art. 51, inciso III da Lei nº 8.112/90. 2. Ao interpretar o art. 1º da MP 2.165-36, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é devido o auxílio-transporte ao servidor que se utiliza de veículo próprio para deslocamento afeto ao serviço. 3. O critério que melhor atende ao objetivo da norma é o ressarcimento com base nas despesas que seriam realizadas caso fosse utilizado o transporte coletivo existente para a localidade, ou o menos dispendioso, já que o custo deste é que serve como parâmetro para fixação do quantum indenizatório devido aos servidores usuários de tal sistema de transporte. 4. O fato de o subsídio constituir-se em uma única parcela não lhe retira o caráter de contraprestação pecuniária pelo exercício de um cargo ou emprego público. 5. A interpretação que atende à finalidade da lei é justamente a que considera cabível o desconto de 6% mesmo nos casos em que o servidor recebe por meio de subsídio. Tal interpretação atende ainda à isonomia, na medida em que não há fator discriminador válido a autorizar que o desconto seja aplicado aos servidores que percebem sua remuneração por meio de vencimento ou soldo, mas não para aqueles que a recebem por meio de subsídio. 5. Os efeitos da sentença proferida nesta demanda abrangem todo o território de representação do Sindicato autor, e não somente a Subseção Judiciária do Juízo de origem. 6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acolhido pela jurisprudência deste Regional e recentemente também por esta Relatora, "(...) o ônus de sucumbência, na Ação Civil Pública, rege-se por duplo regime de modo que, quando vencida a parte autora, incidem as disposições especiais dos artigos 17 e 18 da Lei 7.347/1985, contudo, quando houver sucumbência, em razão da procedência da demanda, deve-se aplicar subsidiariamente o art. 20 do CPC" (REsp 1659508/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 17/05/2017). 7. Deliberação sobre índices de correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença” (eDOC 24, p. 1-2)



    Na origem, trata-se de ação civil pública na qual a parte autora [...] requer seja declarado o direito dos substituídos (policiais federais do Rio Grande do Sul na espécie dos autos) à percepção do auxílio-transporte independentemente da comprovação da utilização de transporte público para o deslocamento entre o trabalho e a sua residência e, consequentemente, da apresentação mensal dos bilhetes de passagem (eDOC 36, p. 2).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, XXXIV, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a sentença proferida em ação civil pública deve produzir efeitos apenas aos substituídos que tenham domicílio no âmbito da competência do órgão prolator na data da propositura da ação (eDOC 36, p. 9).



    Inicialmente, o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra esse acórdão, não o admitiu com fundamento na ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional (eDOC 48, p. 2).



    Encaminhados os autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial, aquela Corte determinou o retorno à origem para aguardar o julgamento do Tema 1.075 da repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal (eDOC 60).



    Com o julgamento do paradigma, o Tribunal de origem adequou o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, para lhe negar seguimento com fundamento no Tema 1.075 da repercussão geral, nos seguintes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): 



    Tema STF 1075 - I - É inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990. III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas. 



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário” (eDOC 64)



    É o relatório.



    Decido. 



    Cumpre registrar que contra a nova decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem não foi interposto o agravo interno correspondente, na forma do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Efetivamente, subsiste nos autos unicamente o agravo em recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 1.042, do CPC (eDOC 50), que impugna a primeira decisão de inadmissibilidade que não mais subsiste.



    No ponto, há que se atentar para a existência de jurisprudência consolidada desta Corte a reconhecer apenas o agravo interno como recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em repercussão geral. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 2. Com efeito, “[n]ão cabe recurso dirigido ao STF (…) da decisão do tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral. Diante da declaração de prejudicialidade do apelo extremo caberia, no caso, agravo interno direcionado ao próprio órgão colegiado competente na origem. (…) Ademais, impende registrar que, na espécie, é inaplicável o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro” (ARE 1.074.992-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 5. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1401789 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 53857 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.11.2022)



    Efetivamente, carece a apreciação do presente recurso extraordinário de viabilidade jurídica, dado que indevida a sua subida à esta Corte por meio do agravo do art. 1.042 do CPC, inviável, pois, a fungibilidade entre os instrumentos recursais. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente